Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECENDENTES. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. MULTIRREINCIDÊNCIA. JUSTIFICADA MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. REGIME FECHADO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
2. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo, inviável o pleito absolutório.
3. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 (um sexto) para cada fator negativo a partir da pena mínima em abstrato. In casu, admissível a redução da pena base.
4. A jurisprudência entende que é possível um aumento superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena no caso de multireincidência. In casu, razoável o aumento em 1/4 (um quarto) na segunda fase.
5. Inviável a modificação do regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência do acusado.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.